Tribunal: TJSP
Processo: 2295723-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de progressão e determinação de análise por exame criminológico pelo juízo a quo. Alegação de excesso de prazo. Constrangimento ilegal não configurado. Pedido de progressão em processamento. Remédio heroico que não se presta a apressar a tramitação de pedido de benefício. Ordem denegada.